Tribunal: TJES
Processo: 0000283-07.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-07.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO GONCALVES DE SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000283-07.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GONALVES DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fernando Gonçalves de Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), fixando penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 01 ano de detenção, além do pagamento de 175 dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos - prestação pecuniária e interdição temporária de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões a serem analisadas:
(i) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do apelante;
(ii) determinar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo pericial das substâncias ilícitas e demais provas documentais constantes nos autos.

A autoria delitiva também ficou demonstrada, sendo que o próprio réu admitiu a posse da droga, ainda que alegando destinação para consumo próprio.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência pátria reconhece que a tipificação do tráfico de drogas pode ser constatada não apenas pela quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também pelas circunstâncias do flagrante, tais como a posse de insumos para fracionamento da droga, dinheiro em espécie e histórico de envolvimento com o comércio ilícito.

No caso, a existência de uma barra de maconha, ácido bórico (utilizado para adulteração de drogas), munição calibre .38 e dinheiro em espécie reforçam a destinação mercantil da substância ilícita, afastando a tese de consumo próprio.

O crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de tipo misto alternativo, bastando que o agente pratique qualquer dos núcleos do tipo penal, como "guardar" ou "trazer consigo", para configurar o delito, não sendo necessário o flagrante no ato de comercialização da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

A tipificação do tráfico de drogas não exige a efetiva comercialização da substância, bastando a comprovação da destinação mercantil da droga, aferida pelas circunstâncias do flagrante e pelos elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Lei nº 10.826/03, art. 12.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022.

TJES, Apelação Criminal n. 035190179966, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 11/11/2020.

TJES, Apelação Criminal n. 052180001522, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 11/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000283-07.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GONALVES DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FERNANDO GON
Ç
ALVES DE SANTANA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, da lei n.º 10.826/2003, às penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direito - prestação pecuniária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do Fundo atribuído pela Resolução n°154 do CNJ e interdição temporária de direitos (proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de fevereiro de 2023, o denunciado, mantinha em depósito, 01 (uma) barra de maconha, 01 (um) frasco de ácido bórico, 01 (uma) munição calibre.38, ponta oca intacta, bem como o valor de RS 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie e 02 (dois) aparelhos celulares, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conta ainda a peça inicial, que
“
o denunciado é indicado como um dos principais traficantes de drogas do município, fazendo parte do grupo de traficantes de Henrique de Sales, vulgo "cabeça””
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade
restou comprovada pelo boletim unificado n.º 50294625, pelo auto de apreensão n.º 2090.3.11752/2023, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial nº 1793/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada, inobstante a negativa do acusado
.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante confirmou a propriedade da droga, afirmando no entanto, que o entorpecente destinava-se ao consumo próprio. Quanto às munições apreendidas relatou que ganhou os artefatos de um colega.

Os policiais militares Vagno Daros Santana e Jander Rodrigues Pereira, que participaram da ocorrência, confirmaram os fatos narrados na denúncia, descrevendo toda a ação de forma detalhada. Relatando que as investigações preliminares apontavam o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e que os materiais ilícitos foram apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência.

Afirmaram ainda que os materiais ilícitos apreendidos no local teriam como destino final a traficância.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes públicos em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, a defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo Diploma Legal
.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma em que se encontravam as drogas, bem como informações recebidas pelos policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Da mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. 4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPEDIMENTO LEGAL. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no artigo 28, também da Lei 11.343/2006, está no fato de que para configuração deste último exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao pedido de desclassificação da conduta praticada pelo apelante, uma vez que, com base nas circunstâncias do caso restou devidamente comprovado que o recorrente efetivamente praticou ao menos uma das condutas descritas no tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas vendia, guardava, ministrava e que tal droga, diante da análise das circunstâncias previstas no §2º do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 não se dava para fins de consumo próprio. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190179966, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Impossibilidade de desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei n° 11.343/06) em razão das circunstâncias dos fatos, da natureza e da quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180001522, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.